Tribunal: CARF
Processo: 10640.003663/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003663/2009-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-006.683 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MILTON VERNECK RICARDO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
SEM
A
CIÊNCIA
ACERCA
DA
ADESÃO
DO
CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CORREÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
O recurso de embargos de declaração se vocaciona à solução de contradição,
omissão, obscuridade, bem como para a correção de erros materiais pontuais.
Ele não é sucedâneo do instrumento legal eventualmente cabível para
rediscussão do acerto ou do desacerto do acórdão-recorrido.
Identificada a adesão do contribuinte a programa de parcelamento, cuja ciência
fora prejudicada pela proximidade do respectivo pedido à data de julgamento,
associado ao trâmite clerical inerente ao processo administrativo fiscal
eletrônico, deve-se corrigir o erro material.
A adesão ao programa de parcelamento induz à perda superveniente do objeto
do recurso voluntário, que não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher o recurso
de embargos de declaração, para corrigir o erro material consistente no julgamento do recurso
voluntário sem a referência à adesão ao parcelamento, e, dando-lhe efeitos infringentes, não
conhecer do recurso voluntário, por perda superveniente de seu objeto.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003663/2009-41
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto de acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES E
PEDIDO
RECURSAL
VOLTADOS
A
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
ORIGINARIAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, nem do respectivo pedido, relativos à matéria que
não foi examinada no julgamento da impugnação.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PARÂMETROS DA OBRIGAÇÃO.
JUNTADA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E DE CORRESPONDÊNCIA
BILATERAL ENTRE O JUÍZO E AS RESPECTIVAS FONTES PAGADORAS.
RESTABELECIMENTO
DO
DIREITO
À
RAZÃO
DOS
PARÂMETROS
COMPROVADOS.
Uma vez comprovados os parâmetros da obrigação ao pagamento de pensão alimentícia,
pela juntada de cópias da sentença homologatória e de correspondência trocada entre o
juízo e as fontes pagadoras, deve-se restabelecer a dedução pleiteada, segundo tais
parâmetros.

O recurso foi admitido em decisão com o seguinte teor:

Trata-se de embargos inominados apresentados por este Presidente em face do Acórdão
no 2001-005.305 (fls. 115 a 119), proferido em 23/11/2022, pela 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do CARF, assim ementado:
[...]
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento, para restabelecer a dedução pleiteada a título de pagamento de pensão
alimentícia, à razão dos valores fixados na sentença homologatória juntada aos autos, e
cujo limite sempre será o valor originariamente declarado.
[...]
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento/transação de conhecimento do Colegiado antes do julgamento,
o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro. O fato
configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser recebida
como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão,
nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

Com a admissão do recurso, deve-se analisar a inexatidão material apontada na
decisão transcrita.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Correta a observação constante da decisão de admissibilidade do recurso de
embargos de declaração, quanto à existência de erro material a ser sanado.
De fato, há erro material, na medida em que a adesão à transação implica a
desistência do recurso voluntário (art. 3o, §1o, da Lei no 13.988/2020), que não teria sido julgado,
se quaisquer das partes houvesse alertado este órgão julgador para tal evento processual
modificativo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração, para corrigir
o erro material consistente no julgamento do recurso voluntário sem a referência à adesão ao
parcelamento, e, dando-lhe efeitos infringentes, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por
perda superveniente de seu objeto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 128
DF CARF MF
Original